Tribunal: TJMT
Processo: 1013016-24.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013016-24.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIRLENE FLORIANO DA SILVA - CPF: 858.946.722-87 (APELANTE), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. BENEFÍCIO MANTIDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. INSTALAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO PRÓXIMOS À RESIDÊNCIA. ALEGADA IRREGULARIDADE E RISCO À SEGURANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL.
PRELIMINA
R ACOLHIDA
.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora. A demandante sustenta que concessionária de energia elétrica instalou poste e rede de alta tensão a menos de um metro de sua residência, com fiação passando sobre o imóvel, situação que comprometeria a segurança e restringiria o uso da propriedade. Afirma ter solicitado administrativamente a remoção da estrutura, sendo informada de que o serviço teria custo superior a R$ 40.000,00, motivo pelo qual ajuizou a ação pleiteando a retirada do poste e da fiação, além de compensação por danos morais. Instadas a especificar provas, a autora requereu a produção de prova documental complementar, testemunhal e pericial, as quais foram indeferidas pelo Juízo de origem, que julgou antecipadamente o mérito da demanda.

Em contrarrazões, a parte apelada impugnou o benefício da justiça gratuita concedido à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se
deve ser revogado o benefício da justiça gratuita concedido à autora diante da impugnação apresentada pela parte apelada, e estabelecer se
o indeferimento da prova pericial requerida pela autora, seguido do julgamento antecipado da lide, configura cerceamento de defesa em demanda que discute a regularidade técnica da instalação de poste de energia elétrica e rede de distribuição em relação à residência da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deferida pelo juízo de origem não foi impugnada oportunamente por meio de recurso adequado, passando a produzir efeitos no curso do processo.

A impugnação apresentada não veio acompanhada de elementos concretos capazes de demonstrar a capacidade financeira da beneficiária, sendo insuficiente a mera alegação de ausência de documentos comprobatórios de renda.

A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, competindo à parte contrária demonstrar a existência de elementos que evidenciem capacidade financeira, o que não ocorreu no caso.

O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências consideradas desnecessárias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, desde que a prova requerida seja irrelevante ou protelatória.

A controvérsia envolve a verificação da regularidade da instalação de poste e rede de energia elétrica, especialmente quanto à observância de normas técnicas e da distância mínima de segurança em relação à edificação.

A aferição dessas circunstâncias demanda conhecimento técnico especializado, com realização de medições e avaliação conforme padrões técnicos aplicáveis ao sistema de distribuição de energia elétrica.

O julgamento antecipado da lide com base apenas em documentos e fotografias impede a adequada elucidação dos fatos quando a controvérsia depende de verificação técnica.

O indeferimento da prova pericial, em hipóteses nas quais a solução da causa depende de avaliação especializada, caracteriza cerceamento de defesa e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a controvérsia depende de avaliação técnica indispensável à adequada apuração dos fatos.

A discussão sobre a regularidade da instalação de poste e rede de distribuição de energia elétrica em relação à edificação exige prova pericial para verificação do atendimento às normas técnicas e às distâncias mínimas de segurança.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370.

R E L A T Ó R I O

A
pelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
julg
ada
improcedente
, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação
em virtude
dela
ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

A apelante
a
rgui
cerceamento de defesa, pois o
J
uízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova documental complementar, testemunhal e pericial
por ela
requerida, sob o fundamento de que os elementos existentes eram suficientes para julgamento. Defende que tais provas são essenciais para demonstrar a irregularidade na instalação do poste e da rede elétrica próximos à sua residência, bem como para comprovar que a construção do imóvel é anterior à implantação da rede de distribuição de energia no local.

Argumenta que os documentos juntados aos autos indicam que o imóvel já existia antes da instalação da rede elétrica, pois há registro de cobrança de IPTU desde o ano de 1999, ao passo que a própria
C
oncessionária afirma que a rede foi instalada apenas em 2001.

Sustenta também que a certidão imobiliária comprova que a edificação foi realizada dentro dos limites do lote, o que afasta qualquer alegação de invasão de área pública.

Afirma que a
prova pericial confirmaria que o poste foi colocado praticamente encostado na residência e que a rede de alta tensão passa sobre o imóvel, situação que representaria risco à segurança e violaria normas técnicas e urbanísticas aplicáveis ao setor elétrico. Da mesma forma, a prova testemunhal serviria para demonstrar que a casa já estava construída quando a empresa realizou a instalação da rede no bairro.

Assevera
que a
apelad
a instalou a rede elétrica em desacordo com normas técnicas e legais, além de não apresentar projeto aprovado, memorial descritivo ou anotação de responsabilidade técnica que comprovem a regularidade da obra.

Destac
a que a proximidade do poste com a residência e a passagem da fiação sobre o imóvel revelam execução inadequada do serviço, em desacordo com os critérios de segurança exigidos pelas normas técnicas e pela regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica.

Argumenta também que, por se tratar de relação de consumo, deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova, o que não ocorreu.

Conclui
que a responsabilidade pela retirada ou realocação do poste é da
C
oncessionária, pois a instalação ocorreu em local inadequado e posterior à construção da residência.

Requer, assim, a reforma da sentença para determinar a remoção definitiva do poste e da rede elétrica que passa sobre o imóvel, bem como a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a
apelad
a

impugna o pedido de concessão ou manutenção da justiça gratuita formulado pela parte adversa,
justificand
o que não houve comprovação adequada da
suposta
insuficiência financeira.
Expõe
que a simples declaração de pobreza não possui presunção absoluta de veracidade e que c
umpr
e ao interessado demonstrar documentalmente sua situação econômica. Por essa razão, requer que a
apela
nte seja intimada para apresentar documentos que comprovem sua condição financeira, como carteira de trabalho, declaração de imposto de renda ou extratos bancários.

Em preliminar, sus
ci
ta que
a

Apelação
não deve sequer ser conhecid
a
, pois não enfrentou de forma específica os
fundamentos da sentença, o que violaria o princípio da dialeticidade recursal.

A
pont
a que as razões apresentadas pela
apela
nte não demonstram de modo concreto em que consistiria o erro do juízo de origem, limitando-se a repetir alegações já apresentadas na petição inicial.

No mérito,
consign
a que a instalação do poste e da rede de distribuição ocorreu de forma regular e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis ao setor elétrico. Informa que a rede foi implantada no local no ano de 2001 para atender novos consumidores em razão do crescimento populacional da região, circunstância que justificou a instalação da infraestrutura necessária ao fornecimento de energia.

Acrescenta que o poste atende outros usuários do sistema e integra a rede pública de distribuição, razão pela qual eventual deslocamento depende do pagamento do custo da obra pelo interessado.

Esclarece que a autora solicitou administrativamente a realocação do poste e que o orçamento do serviço alcançou valor superior a
R$45.000,00
, custo que deve ser suportado por quem requer a alteração da rede existente.

Menciona
ainda que a instalação ocorreu de acordo com a regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica, especialmente a Resolução n
.
1.000/2021, e que a solicitação de remoção sem custo não se enquadra nas hipóteses de exceção previstas na referida norma.

Ressalt
a que a
C
oncessionária atua sob regime de concessão de serviço público e deve observar rigorosamente a regulamentação técnica e setorial editada pela União e pela agência reguladora, circunstância que demonstra a regularidade de sua conduta.

Por fim, a
ssegur
a que não houve qualquer ato ilícito capaz de justificar indenização por dano moral. Sustenta que os fatos narrados pela autora não ultrapassam meros dissabores do cotidiano e que não existe prova de prejuízo efetivo à honra ou à integridade da parte adversa.

Dessa forma, requer o não provimento do
R
ecurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

No tocante à
I
mpugnação ao benefício da justiça gratuita formulada nas contrarrazões, verifica-se que
o Juízo de primeiro grau deferiu à autora os benefícios da gratuidade da justiça, decisão que não foi oportunamente impugnada por meio do Recurso adequado, passando a produzir efeitos no curso da demanda.

Além disso, a
I
mpugnação apresentada pela parte apelada não veio acompanhada de qualquer elemento concreto apto a demonstrar que a apelante possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência.

A simples alegação de ausência de documentos comprobatórios de renda não é suficiente, por si só, para afastar a
o deferimento do benefício
.

De acordo com o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural,
sobretudo quando anexa cópia da
CTPS e

Declarações de Imposto de Renda,
c
umpri
ndo à parte contrária demonstrar a existência de elementos que evidenciem a capacidade econômica do beneficiário. Não havendo nos autos qualquer prova nesse sentido, não há motivo para revogar o benefício anteriormente concedido.

Assim, ausente demonstração concreta da capacidade financeira da apelante, deve ser mantida a gratuidade da justiça deferida na origem.

R
ejeito a
I
mpugnação.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A
A
pelação
foi
interposta

contra sentença que,
em

A
ção de
O
brigação de
F
azer c
/
c
I
ndenização por
D
anos
M
orais julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta dos autos que a autora aleg
a
que a
C
oncessionária instalou poste de energia elétrica a menos de um metro de sua residência, com rede de alta tensão passando sobre o imóvel, situação que, segundo sustenta, compromete a segurança e restringe o uso da propriedade.

Inform
a
que solicitou administrativamente a remoção da estrutura, ocasião em que foi informada de que o serviço teria custo superior a
R$40.000,00
, razão pela qual ajuizou a presente demanda buscando a remoção do poste e da fiação, além de indenização por danos morais.

I
nstadas a especificar provas, a autora requereu a produção de prova documental complementar, testemunhal e pericial. O Juízo de primeiro grau, contudo, entendeu que os documentos constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da controvérsia e indeferiu a produção das provas requeridas, julgando antecipadamente o mérito da demanda.

A
a
pelante

argui
preliminar de cerceamento de defesa
,

a
rgumenta
ndo
que a prova pericial era indispensável para verificar a regularidade da instalação do poste e da rede elétrica, bem como para apurar se a estrutura foi implantada em desacordo com as normas técnicas e com a distância mínima exigida em relação à edificação. Defende que a sentença foi proferida sem a adequada instrução do processo.

A
controvérsia recursal c
onsiste na
análise da alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova pericial.

É certo que o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências consideradas desnecessárias, nos termos do art
igo
370 do Código de Processo Civil. Contudo, tal prerrogativa deve ser exercida com cautela, especialmente quando a solução da causa depende da verificação de circunstâncias técnicas que extrapolam o conhecimento comum do julgador.

No caso dos autos, discute-se justamente a
regularidade da instalação de poste de energia elétrica e da rede de distribuição em relação à residência da autora
,
inclusive quanto ao atendimento das normas
específicas
e da distância mínima de segurança entre a estrutura e a edificação.

Tal questão, contudo, possui evidente natureza técnica.

A aferição da regularidade da instalação, da eventual violação de normas técnicas, bem como da distância efetiva entre o poste, a rede elétrica e a residência da autora
exige
análise especializada, que somente pode ser realizada mediante

prova pericial
, com medições e avaliação conforme os padrões técnicos aplicáve
is ao sistema de distribuição de energia elétrica.

Além disso, a autora alegou que o poste foi instalado praticamente encostado à sua residência e que a rede de alta tensão passa sobre o imóvel, circunstância que, em tese, poderia representar risco à segurança e eventual irregularidade da instalação. Também sustenta que a residência já existia quando a rede elétrica foi implantada, o que igualmente demanda verificação técnica e probatória.

No contexto apresentado
, não se mostra adequado o julgamento antecipado da lide com base apenas em fotografias e documentos apresentados pelas partes.

A ausência de prova
pericial
impede a adequada elucidação dos fatos e compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando o ponto central da
discussão
sub judice
reside justamente na verificação técnica da regularidade da instalação.

Logo
, quando a solução da causa depende de avaliação especializada, o indeferimento da prova pericial caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

Portanto, ao indeferir a produção de prova pericial requerida pela parte autora e julgar antecipadamente o mérito da demanda, o Juízo de origem acabou por limitar indevidamente a instrução probatória, impedindo a adequada apuração dos fatos controvertidos.

Assim, reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para que o processo retorne à origem, a fim de que seja oportunizada a produção da prova pericial.

Diante do acolhimento da preliminar, fica prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso.

Pel
o exposto,
dou provimento
ao Recurs
o
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e
anular a sentença
,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual, com a realização de per
ícia
destinada a verificar a regularidade da instalação do poste de energia elétrica e da rede de distribuição, inclusive quanto à observância das normas técnicas e da distância mínima de segurança em relação à residência da autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026